Tribunal: TJMT
Processo: 1007261-34.2016.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007261-34.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Indenização por Dano Moral, Reintegração]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILSON GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 396.249.351-49 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E INDENIZAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – SANÇÃO DE DEMISSÃO IMPOSTA POR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL POR ALEGADA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTE DO STJ – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO – RECONHECIMENTO DA PREJUDICIAL CONSERVADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O comando inserto no art. 200 do CC/02 somente incide quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal.

2. Não havendo qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a ação que objetiva a reintegração de servidor público deve ser proposta no prazo de cinco anos do ato de demissão, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Gilson Gonçalves dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Especializada da Justiça Militar e Custódia da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c com Reintegração em Cargo Público e Indenização ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, reconheceu a incidência de prescrição, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 e julgou extinto o feito.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que dois fatos ocorreram após a data de publicação da decisão administrativa que o afastou do cargo (dia 28.06.2007), que interromperam o prazo prescricional.

O primeiro, assevera, diz respeito à existência de ação penal n. 457-50.2005.8.11.0042 – cód. 63505, instaurada logo depois do fato, em 29.12.2004, do qual sobreveio certidão de trânsito em julgado da decisão penal em 24.10.2011, sendo este o termo inicial da prescrição.

Assinala, como segundo fato, que, em 2007, mais precisamente dia 29.08.2007, ou seja, exatos 02 (dois) meses após a publicação da decisão administrativa, impetrou, em conjunto com outros dois servidores, Mandado de Segurança Nº 75564/2007 na segunda câmara cíveis reunidas, contra o ato administrativo questionado.

Por esse viés, afirma que houve interrupção do lapso prescricional “com as atitudes do Recorrente, em buscar o reconhecimento do abuso de autoridade, através do MS acima referido, quando da expulsão do Recorrente, via processo administrativo, sem análise do procedimento criminal.”

Com isso, pretendendo a aplicação do art. 200 do Código Civil, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença impugnada, afastando a prescrição, para ensejar a resolução do pedido.

Instado, o apelado apresentou contrarrazões no id. 91541996, e, pugnou pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a falta de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 98328958).

Esse é o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021